Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702939-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELAYNE DE FARIA RODARTE, LOYANE DE FARIA RODARTE APELADO: MARISA HELENA DE FARIA, ORAIDA POLICENA DE ANDRADE CAMPOS D E S P A C H O Intime-se a para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora